Tribunal: STF
Processo: ARE 1316620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO-CRIME. CORRUPÇÃO DE MENORES. Infração penal praticada na companhia de menor de 18 anos. A configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 500 do ST]. lmpositiva a condenação. Apelo ministerial provido.
    PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO O porte ilegal de armas de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta à mera conduta de portar armas de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado. Condenações mantidas. Penas alteradas.
    RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. Contexto probatório revelando que os réus conduziam veículo cientes de que se tratava de objeto de origem espúria. Condenações mantidas. Penas alteradas. Apelo defensivo parcialmente provido. Unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "Ao contrário do que alegam os embargantes, não há falar em abolido crimínis. A interpretação dada pelas partes está equivocada.
    Os decretos, em seus art. 52, 53 (Decreto n° 9.844/19) e 58 (Decreto n° 9.785/19), expressam que será presumida a boa-fé dos possuidores e proprietários competentes, nos termos do art. 32 da Lei n° 10.826/03. Até então nada diferente do que já era possível anteriormente aos decretos presidenciais.
    Outrossim, tocante ao art. 3 2 , §5 2 , que dispõe sobre o cadastramento de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com numeração raspada, não significa a extinção de punibilidade aos agentes que possuírem ou portarem ilegalmente armas de fogo nessas condições. O cadastramento desses artefatos é norma administrativa do Sinarm, que diz com a identificação ou possibilidade de reaproveitannento dos artefatos. Mas não implica, de forma alguma, em extinção da punibilidade.
    Nestas condições, resta a possibilidade de entrega da arma de fogo às autoridades, com presunção de boa-fé e extinção da punibilidade. Esta causa extintiva de punibilidade é permanente, mas reservada ao ato jurídico de efetiva e espontânea entrega da arma, o que não ocorreu no caso.
    A questão já foi objeto de enfrentamento nos acórdãos n° 70081668683, 70081597122, 70081668394, 70081596587, 70081597320, julgados nesta Câmara na sessão do dia 13.06.2019, nos quais os embargos restaram desacolhidos neste aspecto.
    (...)
    liás, sublinha-se novamente que não houve revogação formal ou material da lei penal. O fato imputado ao agente permanece inalterado, porquanto há a manutenção do caráter proibido da conduta, deslocando-se apenas para outra capitulação penal. 
    (...)
    Examinados os operadores do art, 59 do Código Penal, a pena-base fora afastada em 03 meses do mínimo, face à vetorial das circunstâncias. Na segunda fase, a pena foi fixada em 04 meses em razão da reincidência. Ausentes demais causas modificadoras, resta definitiva a pena em 02 anos e 07 meses de reclusão.
    Mantida a pena de multa fixada em 15 dias, à razão mínima, diante da análise do art. 59 do Código Penal. 
    Reconhecido o concurso material entre os delitos, resulta a pena em 05 anos e 03 meses de reclusão, e 30 dias-multa, à razão mínima, em regime fechado, nos termos do art. 33, §2°, `b', do Código Penal.
    Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão de sursis, por não atendidos os requisitos legais (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente